Tribunal: STF
Processo: HC 207137
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: MÃE DE FILHO MENOR DE DOZE ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. VIOLÊNCIA. DESCABIMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carlos José Evangelista de Castro, advogado, em benefício de Maria Lucilene Viturino da Silva, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 578.408 em 21.5.2020. Tem-se no julgado:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARIA LUCILENE VITURINO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - HC n. 0623530-44.2020.8.06.0000.



    Noticiam os autos que a paciente encontra-se presa preventivamente, por ter, em tese, cometido o delito previsto no art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.



    Nesta via, sustenta o impetrante a ausência de fundamentação para justificar a segregação cautelar, uma vez que a custodiada possui um filho de nove anos de idade, que necessita dos seus cuidados, aduzindo que preenche os requisitos previstos no art. 318, inciso V, do CPP para a conversão da preventiva em prisão domiciliar.



    Requer a concessão sumária e definitiva da ordem constitucional para que seja revogada a prisão preventiva e deferida a prisão domiciliar à paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da segregação, a fim de que possa responder à ação penal em liberdade.



    A liminar foi indeferida.



    (...)



    Cumpre pontuar, inicialmente, que esta Corte Superior de Justiça não mais admite a utilização do habeas corpus em substituição ao recurso cabível, como ocorre na hipótese, circunstância que impede o seu formal conhecimento.



    No entanto, o alegado constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal.



    O pleito de substituição da prisão cautelar pela domiciliar não merece prosperar.



    Com efeito, com o advento da Lei n. 13.257/16, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando a agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência, bem como mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (art. 318, incisos III e V, Código de Processo Penal).



    A jurisprudência deste Sodalício sugere, quanto à previsão legal acima referida, que a substituição da prisão cautelar por domiciliar não pode se dar de modo puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar os diagnósticos produzidos por equipe multidisciplinar com relação à situação da criança e ainda da adequação da medida à clausulada.



    (...)



    Todavia, em 20/2/2018, ao julgar o Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI - impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças ou deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças -, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, resolveu conceder a ordem, nos termos da seguinte ementa:



    (...)



    É possível, a partir do acórdão acima reproduzido, obter as diretrizes que devem guiar as decisões judiciais na análise de casos que envolvam gestantes e mães de deficientes ou de crianças sob sua guarda, que se encontrem presas preventivamente.



    Assim, extrai-se do julgamento que foram fixados os seguintes parâmetros, a serem doravante observados na análise dos casos que versarem sobre a matéria:



    1) determinou-se a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - em relação a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição;



    2) vedou-se a aplicação do benefício legal aos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça;



    3) vedou-se a aplicação do benefício legal aos casos de crimes praticados por elas contra seus descendentes;



    4) possibilitou-se a não aplicação do benefício legal aos casos em que se verificarem situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício;



    5) a ordem foi aplicada não só às pacientes relacionadas na impetração, mas também estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima elencadas;



    6) quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão;



    7) se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP;



    8) para apurar a situação de guardiã dos seus filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará;



    9) a fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados;



    10) com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia;



    11) os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício;



    12) cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial.



    Percebe-se que a intenção da Suprema Corte foi dar efetividade à decisão coletiva concessiva da ordem de habeas corpus, para que seja imediatamente aplicada a gestantes, puérperas, mães de crianças (menores de 12 anos) ou deficientes presas preventivamente ou submetidas a medidas socioeducativas provisórias privativas de liberdade, inclusive provocando a reavaliação de todos os casos em curso no território nacional.



    Assim, no presente caso, cumpre averiguar, à luz das condicionantes agora fixadas pelo Pretório Excelso, se está presente alguma das exceções que impeçam a concessão da prisão domiciliar ou, subsidiariamente, a substituição da cautelar de prisão por outras medidas cautelares diversas da prisão, dentre aquelas elencadas nos incisos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Em que pese a paciente informar que é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, nota-se que, conforme bem destacado pelas instâncias ordinárias, o crime foi praticado mediante grave ameaça, o que exclui a aplicação da benesse.



    (...)



    Dessa forma, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado, ainda que de ofício, por este Superior Tribunal de Justiça.



    Não bastasse, como bem destacou o Tribunal de origem, houve comprovação da prescindibilidade da presença da mãe aos cuidados do filho, que conta com o amparo dos avós.



    Assim, o indeferimento do pedido está suficientemente justificado.



    Ante o exposto, por se afigurar manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno deste Superior Tribunal, não se conhece do habeas corpus”.



    2. No presente habeas corpus, o impetrante alega ter sido “suprimida a Audiência de Custodia o que lhe causa nulidade ante a Resolução 213 do Conselho Nacional de Justiça em seu art. 4º e, como direito subjetivo da pessoa submetida a prisão cautelar – direito fundamental assegurado pela convenção americana de direitos humanos (artigo 7, n. 5) e pelo pacto internacional sobre direitos civis e políticos (artigo 9, n. 3)” (sic).



    Afirma que a paciente faz jus à prisão domiciliar por ter um filho menor de doze anos, atualmente aos cuidados de avó sexagenária.



    Sustenta “busca(r), em síntese, nesta impetração, seja concedida ordem de ‘habeas corpus’, para revogar a conversão “ex officio” decretada pelo magistrado de primeira instância, que transformou, sem prévia postulação do Ministério Público ou da autoridade policial, a prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, destacando-se, ainda, que referido paciente foi privado do seu direito à realização de audiência de custódia, considerada a situação excepcional de calamidade pública resultante da pandemia de COVID-19”.



    Defende que “a paciente está recolhida, sem culpa formada, há 3 anos, 4 meses e 4 dias. Surge o excesso de prazo, considerada a prisão provisória e o estágio do processo-crime, uma vez pendente julgamento pelo Tribunal do Júri. Privar da liberdade, por tempo desproporcional, pessoa cuja responsabilidade penal não veio a ser declarada em definitivo viola o princípio da não culpabilidade”.



    Assevera que “a superveniência de sentença de pronúncia não afasta a natureza preventiva da constrição” e que “as condições pessoais favoráveis do paciente: bons antecedentes, primariedade, endereço fixo e emprego e mãe de criança com menos de 12 (doze) anos”. 



    Argumenta que “manter a paciente presa, por sua vez de toda a ilegalidade apresentada no bojo da ação penal, constitui prejuízo ao Estado e fere de morte a evolução da educação de seu filho já que é mãe solteira desde então, que fica responsabilizada pela vida, saúde e segurança de seu filho, além que vem a cuidadora (sua genitora) se definhando ante a evolução comportamental do infante”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Por todo o exposto, a Paciente pleiteia que, no mérito, mantendo-se a liminar concedida, a C. Turma conceda à ordem de habeas corpus aqui pleiteada para determinar, em definitivo, a revogação do decreto de prisão expedido pelo I. Juízo da Vara Única da Comarca de Ararenda/CE (doc. nº. 02), indevidamente negada em sede de liminar e confirmada no mérito pelo E. TJ/CE nos autos do Habeas Corpus nº. 0623530-44.2020.8.06.0000 (doc. nº. 03) e, igualmente, no v. acórdão ora impetrado (doc. nº. 01) que sequer apreciou a flagrante ilegalidade em tela, denegando-se a ordem com base no óbice do inciso III do art. 318, para fins de determinar-se que a Paciente responda em liberdade à Ação Penal nº 000010-61.2018.8.06.0037, até seu final julgamento e, por derradeiro, o Acordão dos autos de Habeas Corpus da relatoria do Min. Mussi de n 578.408 do Superior Tribunal de Justiça.



    Tornou-se inadmissível por essa Corte, em face da superveniência da Lei 13.964 (Lei Anticrime) ao ferimento do art. 4º do Art. 213/2015 da Resolução do CNJ, deverá ser realizada, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a prisão, segundo o Pacto de São José da Costa Rica, internalizado por meio do Decreto nº 678/92 e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, internalizado por meio do Decreto nº 592/92.



    Sucessivamente, requer seja ao menos substituída por outras medidas cautelares menos gravosas a prisão preventiva decretada indevidamente pelo I. Juízo de piso, tendo em vista que a Paciente não apresenta qualquer risco à sociedade ou à ordem pública, não teve qualquer participação nos episódios narrados no pedido de prisão e, pelo contrário, sempre colaborou e compareceu à Justiça quando intimado.



    Requer, ainda, que o presente pleito seja analisado com a devida urgência, tendo em vista tratar-se de flagrante ilegalidade imposta a Paciente, que se encontra injustiçada ante a legislação pertinente a sua custódia menos gravosa por violação aos precedentes dessa corte. Assim sendo, por ser da mais LIDIMA JUSTIÇA CRIMINAL ANTE À PROTEÇÃO DO MENOR INFANTE!” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    3. Em 8.10.2021 requisitei informações à Primeira Vara do Tribunal do Júri de Fortaleza/CE, devidamente prestadas (e-doc. 18).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    4. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 578.408.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: ALEGAÇÃO DE COLETA DE PROVA NA FASE INQUISITORIAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 183.961-AgR, de que fui Relatora, DJe de 7.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “HABEAS CORPUS IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O WRIT EM CASOS COMO ESTE PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    É incognoscível o remédio constitucional de habeas corpus, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse writ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Entretanto, essa excepcionalidade inexiste na espécie.



    6. Como realçado no julgamento do Habeas Corpus n. 0623530-44.2020.8.06.0000 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, “a paciente encontra-se presa preventivamente desde o dia 28 de maio de 2018, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inc. II, III e IV do Código Penal”. Concluiu-se, naquela instância, pela inaplicabilidade da prisão domiciliar à paciente, nos seguintes termos:



    “(...) Verifico, de plano, ser improcedente o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar requestada pelo impetrante, haja vista que o crime supostamente cometido pela paciente, e pelo qual foi pronunciada em 27/06/2019, foi cometido com violência, fato este que impede o deferimento do pedido, a teor do que dispõe o art. 318-A, inciso I, do CPP, que tem a seguinte redação: (destaquei)



    Art. 318-A do CPP:



    "A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:



    I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;



    II - (...)"



    A violência acima referida se mostra de forma explícita através da informação prestada pelo juiz de planície (fl. 38), que abaixo transcrevo:



    "Em tempo, consigno a gravidade e reprovabilidade em concreto do crime, a qual justificou a preventiva da paciente, tendo em vista que a vítima era deficiente físico, tendo sido supostamente assassinada pela ré, a qual era sua ex-companheira, por motivo fútil, de forma cruel e utilizando-se de falsa informação acerca do filho do ex-casal, para atrair a vítima para uma emboscada."



    Por fim, compulsando as informações trazidas pelo juiz primevo (fls. 36/38), tem-se por certo que a criança de 9 anos, filho da paciente, encontra-se bem assistida pelos avós, conforme excerto da aludida informação que abaixo colaciono (fl. 19 e 45): (destaquei)



    "Nesse cenário, em análise ao caso concreto, tenho que a concessão da prisão domiciliar não é recomendável, pois, conforme informado pelo CRAS às fls.1 47, o infante encontra-se devidamente cuidado, residindo com os avós, cursando o 2º ano do ensino fundamental, inclusive não faltando as aulas, indo diariamente a escola." 



    Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO da presente ordem de habeas corpus, para NEGAR-LHE provimento” (e-doc. 9 – grifos nossos).



    7. Na espécie em exame, apesar de a paciente ser mãe de uma criança, tem-se imputação de crime de homicídio triplamente qualificado contra seu ex-companheiro, caracterizando delito praticado com violência.



    Ademais, as instâncias antecedentes apontaram que “a criança de 9 anos, filho da paciente, encontra-se bem assistida pelos avós”. 



    Essas circunstâncias justificaram a negativa de substituição da custódia por prisão domiciliar, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HIPERTENSÃO. FILHOS MENORES. HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE DECORRENTE DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA À PESSOA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 193.685 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2020).



    “PRISÃO DOMICILIAR — INADEQUAÇÃO. O cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal” (HC n. 168.524, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.2.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.182-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.4.2019)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. INAPLICÁVEL O ENTENDIMENTO FIXADO NO HC 143.641/SP. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada. 2. O entendimento fixado no HC 143.641/SP é inaplicável às mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 156.026-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018).



    8. Tem-se, no caso, deficiência de instrução nesta impetração, ausente cópia do inquérito, da peça acusatória, da decisão de decreto da prisão preventiva, do ato de recebimento da denúncia, da ata da audiência e da decisão de pronúncia.



    As informações prestadas pelo juízo da Primeira Vara do Tribunal do Júri de Fortaleza/CE esclareceram a tramitação processual:



    “(...) Em 01.08.2017, foi instaurado Inquérito Policial nº 510/76/2017, através de Portaria, para apurar fato que resultou na morte de Raimundo Gomes da Silva Filho. 



    O Ministério Público ofereceu denúncia em 22.05.2018 contra MARIA LUCILENE VITURINO DA SILVA aduzindo, em síntese, que a denunciada atraiu a vítima sob o falso argumento de que o filho do casal estaria doente, contudo, no meio do caminho, aproveitando-se tratar-se de local deserto pelo horário, interceptou a vítima no meio do caminho e, aproveitando-se da deficiência física da mesma, desferiu os mortais golpes de faca, causando-lhe a morte, fato ocorrido aos 16.07.2017, por volta das 01:30h, na Rua Pedro Mourão Lima, Ararendá/CE (fls. 01/07).



    Em 09.01.2018, a autoridade policial representou pela prisão preventiva da acusada (fls. 535/538), a qual, em consonância com o parecer do Ministério Público (fls. 613/623), foi decretada aos 30.01.2018 (fls. 642/627), em razão de haver indícios suficientes a apontar que a então indiciada, ora ré, era autora da infração, tendo em vista que havia testemunha ocular da subtração da arma do crime pela indiciada, bem como por ter sido encontrado o boné (laranja) desta no local do crime, e, meses depois, em frente a casa da indiciada. O risco a ordem pública foi justificado pelo fato de a vítima ser portador de deficiência, à noite, em local ermo, e ainda, a vítima foi ao local do crime pensando em ir ver seu filho doente. Ademais, a ré já tinha histórico de agressões em face da vítima.



    Em 09.02.2018, foi dado cumprimento ao mandado (fls. 633), não tendo sido constatado elementos indicativos de ofensa à sua integridade física (fls. 637).



    Em 03.04.2018, a Defesa interpôs pedido de liberdade e, subsidiariamente, prisão domiciliar (fls. 648/655), o qual, em consonância com o parecer ministerial, foi indeferido pela Comarca de Ararendá/CE por entender ser a prisão imprescindível para a manutenção da ordem pública e, especificamente sobre o pedido de prisão domiciliar, entendeu aquele Juízo que, conforme informações prestadas, o infante encontrava-se devidamente cuidado, residindo com os avós, razão pela qual também indeferiu o pedido de conversão em prisão domiciliar (fls. 678/680).



    A denúncia foi recebida em 06.06.2018 (fls. 130).



    A acusada foi citada em 05.09.2018 (fls. 159).



    A defesa apresentou resposta à acusação em 17.09.2018 (fls. 171/177).



    A instrução teve início e término aos 17.01.2019. Na ocasião, a Defesa interpôs pedido de liberdade provisória, sob o fundamento de que a acusada possui um filho menor (fls. 234/236).



    Em 28.01.2019, o Ministério Público, em Memoriais, pugnou pela pronúncia da acusada e, ao manifestar-se sobre o pedido de liberdade interposto em audiência, opinou pelo indeferimento do pedido por entender que a soltura colocaria em risco a segurança pública e reforçaria o sentimento de impunidade na Comarca (fls. 237/244).



    Em 27.06.2019, a acusada foi pronunciada nos termos do art. 121, §2º, II, III e IV do Código Penal. Na oportunidade, foi mantido o decreto de prisão preventiva em razão da periculosidade concreta da pronunciada, diante do modus operandi supostamente empregado, a fim de resguardar a ordem pública, uma vez presentes indícios de que a mesma ceifou a vida de seu ex-companheiro por meio cruel e mediante emboscada, por motivo de ciúmes (fls. 287/295).



    Em 30.06.2020, a Defesa interpôs novo pedido de liberdade sob o incidente processual nº 0010287-68.2020.8.06.0001, o qual, em consonância com o parecer ministerial, restou indeferido por entender o Juízo que a acusada não cumpriu os requisitos para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois, mesmo sendo mãe de filho menor supostamente cometeu o crime objeto desses autos com violência contra a pessoa, cuja vítima era pai do referido filho menor (fls. 31/34 dos referidos autos).



    Em 28.09.2020, o TJCE julgou provido o pedido e determinou o desaforamento do julgado para a Comarca de Fortaleza/CE (fls. 443/459).



    Em 10.12.2020, os autos foram redistribuídos a essa 1ª Vara do Júri de Fortaleza/CE.



    Em 18.12.2020, esse Juízo determinou a inclusão do processo em pauta de julgamento na primeira data desimpedida (fls. 471).



    Foi designado o dia 13.04.2021 para sessão do júri (fls. 472), contudo, o mesmo advogado que impetrou o presente Habeas Corpus perante STF renunciou ao mandato (fls. 484), bem como houve a suspensão dos trabalhos presenciais devido à Pandemia, razão pela qual a sessão deixou de se realizar (fls. 491), sendo designada nova data desimpedida para 23.11.2021, após a liberação das realização das sessões do júri pelo TJCE (fls. 491).



    Sobre a realização ou não de audiência de custódia, esse Juízo contactou a Comarca de Ararendá/CE em 11.10.2021, a qual informou que não foi realizada audiência de custódia (fls. 687/688), contudo, repito que a acusada foi presa preventivamente aos 09.02.2018 (fls. 633), não tendo sido constatados elementos indicativos de ofensa à sua integridade física (fls. 637). Ressalto, por último, que a determinação do STF aos juízos criminais para que realizem audiência de custódia na hipótese de prisões temporárias, preventivas e definitivas se deu no ano de 2020, conforme RCL 29.303.



    Sobre os cuidados adotados pelo Juízo sobre a situação do filho menor da acusada, o TJCE, ao negar provimento ao HC nº. 0623530-44.2020.8.06.0000, entendeu que a criança de 9 anos encontra-se bem assistida pelos avós, conforme decisão proferida pelo Juízo de Ararendá/CE, cuja ementa foi ratificada pelo STJ ao não conhecer o HC nº. 578.408/CE.



    Em 11.10.2021, a prisão preventiva foi reanalisada, sendo mantida, contudo, considerando que as informações acerca da situação do filho da acusada datam de 2018 (fls. 675/677), esse Juízo expediu Carta Precatória à Comarca de Ararendá/CE para que determine, junto ao setor competente, novo estudo social na residência da criança, assim como fez anteriormente (fls. 689/690)” (e-doc. 18 – grifos nossos). 



    9. Dos documentos apresentados, não se extrai morosidade injustificada. Como se extrai do andamento processual da ação penal originária no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Ceará (autos n. 0000284-59.2017.8.06.0037), o feito teve tramitação regular. A paciente foi presa preventivamente em 28.5.2018, a audiência de instrução ocorreu em 23.1.2019 e a acusada foi pronunciada em 27.6.2019. Houve o desaforamento do feito em 9.12.2020. A sessão do júri, inicialmente designada para 13.4.2021, foi adiada devido à renúncia ao mandato pelo advogado de defesa e pela pandemia, sendo designada novamente para 23.11.2021. 



    O caso par